Tribunal: TCU
Processo: 020.160/2012-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4566/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados e em adotar a medida a seguir, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.160/2012-7 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Iracema Souza Souto Maior (XXX.807.914-XX); Lanuza Souza Souto Maior (XXX.921.754-XX); Liane Souza Souto Maior (XXX.293.044-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda no Estado de Pernambuco 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. determinar à Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda no Estado de Pernambuco, com fulcro no art. 71, inciso IX, da Constituição Federal, que, na hipótese de desconstituição da decisão judicial obtida pelos Analistas da RFB nos autos do Mandado de Segurança 35.410, em trâmite no Supremo Tribunal Federal (STF), faça cessar o pagamento do Bônus de Eficiência e Produtividade, previsto na Lei 13.464/2017, por incompatível com o art. 40, caput e §§ 1o, 3o, 4o e 18, da Constituição Federal, dada a expressa exclusão da vantagem, de caráter pro labore faciendo , da base de cálculo de contribuição previdenciária.